Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-93.2017.8.11.0091
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001995-93.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO TAVARES - CPF: 903.076.231-49 (APELADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA CONCLUSIVA – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Provada a falha no registro, reconhece-se o direito da recorrente à cobrança da diferença do consumo, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença de id. 69844474, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Nova Monte, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do indébito no 0001995-93.2017.8.11.0091, ajuizada por ALEX SANDRO TAVARES,
julgou parcialmente procedente
a ação para confirmar a liminar deferida, a fim de declarar inexistente o débito litigado (R$10.110,55).

Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor para requerida e 20% (vinte por cento) para a requerente.

Em suas razões de id. 69844477, a concessionária afirma que atuou dentro da legalidade, referente às cobranças feitas a título de recuperação de consumo.

Informa que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução no 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador.

Esclarece que restou demonstrado nos autos, o Termo de Ocorrência de Inspeção n° 512412, e que no ato da vistoria, fora constatado a existência de danificações ao aparelho medidor, sendo certo que o mesmo precisava ser retirado para aferição pericial, conforme revelam os documentos anexados junto à Contestação.

Assegura que após cumprida todas as exigências da legislação setorial (resolução 414/2010 da ANEEL), foi constatada a irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora pertencente à parte autora, razão pela qual promoveu a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$10.110,55 (dez mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

Aduz que a Equipe de Campo da Concessionária, com vistas a garantir a melhor prestação de serviços aos usuários, realiza vistorias periódicas a fim de apurar eventuais irregularidades e, ao constatar que a o medidor da parte recorrida continha indícios de irregularidade, promoveu sua imediata regularização.

Salienta que, após a constatação, o medidor foi retirado e enviado para perícia técnica, devidamente acondicionado no invólucro específico, lacrado e remetido ao INMETRO. Lá. Constatou-se não conformidade com a Portaria INMETRO no 285 de 11/08/2008, confirmando que a indicação de energia medida não corresponde à energia consumida.

Ao final pede o provimento do seu recurso para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões no id. 69844482. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A questão diz respeito à declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de recuperação de consumo.

Conforme relatado, a autora, ora apelada, alega ter recebido cobrança em fatura única no valor de de R$10.110,55 (dez mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos),, referente à diferenças de consumo não computada em sua UC 6/613794-7.

Salientou que não é responsável pela existência de nenhuma irregularidade no medidor, que a cobrança perpetrada pela ré é ilegal e abusiva, e que a retirada do medidor, bem como a verificação de irregularidades teria sido feita de maneira unilateral.

Pois bem.

A Resolução da ANEEL no 414/2010 que regulamenta a matéria dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7a Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no §10 do art. 137.

Assim, prevê a norma regente que, depois de flagrada a irregularidade no medidor, este será retirado/trocado e submetido à perícia/avaliação técnica, seja a critério da concessionária ou a pedido do consumidor (art. 129, §1o, II).

Infere-se do conjunto probatório que, no dia 15.08.2017, a recorrente procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora no 6/613794-7), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de no 618848 e ainda, que o medidor foi substituído para análise técnica em laboratório, com notificação para acompanhamento de perícia a ser realizada em local e data expressos (id. 69844458 -pág.04).

Foi apresentado o Laudo Técnico de Aferição no 015319/2017, confeccionado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, emitido em 04.10.2017, pelo responsável técnico Acendino Adolfo Josetti, cujo resultado da análise descreve as seguintes observações e conclusões (id.69841948):

Assim, constata-se que o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção foi recebido, a parte não solicitou perícia técnica e ainda, apesar de notificada do agendamento de avaliação técnica de medidor (id. . 69844458 - pág.04), não a acompanhou, bem como, não requereu a produção/especificação de provas pericial, testemunhal e documental, quando na fase especificação de provas.

Verifica-se a recorrente enviou a carta (id. . 69844458 -pág.04) a recorrida, na data de 15/08/2017, contendo a seguinte informação:

Conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular, em virtude de violação dos selos, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Assim, provada a falha no registro deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença do consumo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Acrescente-se que a apelada em momento algum justificou a redução do consumo de energia elétrica no período em que foi apurada a irregularidade no medidor, limitando-se apenas a afirmar que não há nenhum elemento que caracterize sua conduta transgressora, e que houve total inversão do ônus da prova, com ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois teve que lançar mão da presente ação para provar sua inocência.

Portanto, a apelada beneficiou-se da irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, o que leva à sua responsabilização pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há que se falar na declaração de inexistência do débito.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Inverto o ônus sucumbêncial, ficando a cargo somente para a parte autora, suspensa, contudo, a exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021